Tribunal: STF
Processo: RE 1391847
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Estado do Rio de Janeiro. 



    O recorrente sustenta a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo. Alega “promovida pelas Leis nº 3893/2002 e 4.620, de 11 de outubro de 2005, fez cessar, desde a vigência daquelas leis, qualquer defasagem de que se pudesse cogitar em razão da conversão em URV, em razão do novo padrão remuneratório fixado em lei”. Defende que “qualquer defasagem eventualmente existente somente existiria até a reestruturação da carreira – o que, no que pertine a esta demanda, deu-se a partir dos anos de 2002 e 2005”. Argui a nulidade do acórdão recorrido por ausência de manifestação sobre a questão da reestruturação remuneratória da carreira da autora. Assevera que “a se desconsiderar a reestruturação da remuneração e da carreira da qual fazem parte os autores, a partir de 2002, garantindo-se aos autores a obtenção de remuneração por padrão que não mais existe, por força de lei, faz-se cair por terra o sistema de tripartição de poderes e a independência e harmonia entre os Três Poderes, o que é consagrado na Constituição”. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 2º, 5º, LV, e 37, X, da Lei Maior.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de origem reformou a sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão em URV dos vencimentos de servidores estaduais e condenou o Estado a “(i) recalcular a remuneração dos autores, observada a diferença resultante da aplicação do critério estabelecido pela Lei 8.880/94, conforme será apurado em liquidação e (ii) pagar as parcelas pretéritas”. O acórdão está assim ementado:



    “Apelação cível. Ação de cobrança ajuizada por servidores do Estado do Rio de Janeiro. Alegado prejuízo decorrente da conversão dos vencimentos pela URV, em 1994. Sentença improcedente. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sujeito ao regime dos recursos repetitivos, decidiu que ‘é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário’. (Recurso Especial 1.101.726/SP. Terceira Seção. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 13.05.09). Ainda, de acordo com o entendimento da Corte Especial, ‘em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa’ (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 13-06-2012). Recurso provido.” 



    Manejados embargos infringentes, prevaleceu o voto vencedor proferido no julgamento da apelação, verbis:



    “EMBARGOS CIVEL. COBRANÇA. TRIBUNAL INFRINGENTES. APELAÇÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DESTE DE JUSTIÇA. CORREÇÃO DE SALÁRIOS PELA URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 8.880/94. DIFERENÇAS DEVIDAS. CONVERSÃO ERRÔNEA DA MOEDA EM UNIDADE REAL DE VALOR — URV. PREJUIZO REMUNERATÓRIO. COMPROBATÓRIOS. DOCUMENTOS 1. Cuida-se de ação em que pretende a parte autora a imediata incorporação do percentual de 11,98% em sua remuneração e, no mérito, a procedência do pedido, tornando definitiva a antecipação dos efeitos da tutela, na eventualidade de sua concessão, e a incorporação do percentual acima citado, além da condenação do Estado réu no pagamento das diferenças vencidas e vincendas, apuradas em liquidação de sentença. 2. Sentença de improcedência dos pedidos autorais. Voto vencedor que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso da parte autora para condenar o Estado réu a recalcular a remuneração dos autores, observada a diferença resultante da aplicação do critério estabelecido pela Lei 8.880/94, conforme será apurado em liquidação, a pagar as parcelas pretéritas, acrescidas de correção monetária desde os respectivos vencimentos e juros de 0,5% ao mês, a contar da citação, observada a prescrição quinquenal. 3. Voto vencido que mantém o julgado de primeira instância (sentença de improcedência do pedido autoral). 4. A questão, ressalta-se, não trata de reajuste, mas sim de recomposição salarial. A Lei n° 8.880/94, em seu artigo 22, determina a conversão da remuneração dos servidores em URV a partir da apuração da média relativa ao quadrimestre compreendido entre novembro de 1993 e fevereiro de 1994, com base no valor nominal em cruzeiros reais do último dia desses meses. 5. Nessa mesma direção estabelece o art.19, que os salários dos trabalhadores em geral são convertidos em URV no dia 1° de março de 1994. O indigitado ato normativo alcança todos os servidores públicos, sejam eles federais, distritais, estaduais ou municipais, sendo certo que as regras de conversão atinentes à Lei n° 8.880/94 são de aplicação imediata e irrestrita, por veicular matéria de ordem pública. 6. A parte autora acostou aos autos documento emitido pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro do qual se depreende que a conversão não respeitou a sistemática legal, pois foi feita diretamente de Cruzeiro Real para Real, tomando por base o valor da URV do último dia do mês de junho (2.750) e não a data do repasse ocorrida a cada dia 20 dos meses de referência, o que indica um prejuízo remuneratório (fls. 43/44). 7. O ingresso do servidor após a data da conversão não exclui o seu direito de eventual revisão, uma vez que eventual erro na conversão da moeda repercutiria nos vencimentos percebidos posteriormente pelos servidores até os dias atuais, até porque estamos diante de remuneração padronizada segundo o plano de carreira da categoria. 8. Manutenção do Voto Vencedor. 9. Desprovimento dos embargos infringentes.” 



    Submetido a juízo de retratação, considerado o RE 561.836-RG, foi mantido o acórdão recorrido:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES. ART. 1.030, II DO CPC/15. DEVOLUÇÃO. URV. PREJUÍZO APENAS DO SERVIDOR CUJO PAGAMENTO SALARIAL SE DAVA ANTES DO ÚLTIMO DIA DO MÊS. RE Nº 561.832/RN E RESP Nº 1.101.726/SP. NÃO INCIDÊNCIA. PERDA REMUNERATÓRIA COMPROVADA. ACORDÃO MANTIDO. 1. Trata-se de devolução a esta Oitava Câmara Cível para eventual juízo de retratação. Demanda em que se busca a cobrança de diferenças remuneratórias, em virtude da aplicação da sistemática de conversão dos vencimentos de Cruzeiros Reais para URV. 2. No acórdão, baseado em diversos julgados deste Tribunal, este Órgão Julgador decidiu por negar provimento aos embargos infringentes, mantendo, na íntegra, o acórdão proferido pela 13ª E. Câmara Cível, que, por maioria, deu provimento ao recurso, para condenar o réu a (i) recalcular a remuneração dos autores, observada a diferença resultante da aplicação do critério estabelecido pela Lei 8.880/94, conforme será apurado em liquidação e (ii) pagar as parcelas pretéritas. 3. Aparente divergência, tendo em vista o Tema nº 5 junto ao Supremo Tribunal Federal, relacionado ao RE nº 561.836/RN, e o Tema nº 15 junto ao Superior Tribunal de Justiça, referente ao REsp nº 1.101.726/SP. Na decisão proferida pela Terceira Vice-Presidência, entendeu-se que o acórdão recorrido divergiu aparentemente do entendimento assentado nos mencionados paradigmas (RE nº 561.832/RN e REsp nº 1.101.726/SP), uma vez que ‘os servidores públicos estaduais do Estado do Rio de Janeiro, inclusive dos Poderes Legislativo e Judiciário, somente recebiam seus vencimentos, ao tempo da conversão dos cruzeiros reais para URV, no mês subsequente ao trabalhado’, não fazendo jus, portanto, à diferença estipendial buscada nesta ação. 4. No entanto, no acórdão atacado, este Órgão Julgador já havia afastado expressamente tal entendimento, concluindo pela comprovação nos autos de prejuízo remuneratório, diante de documento emitido pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 5. Não há, portanto, que se falar em divergência, devendo ser mantido o acórdão recorrido. 6. Manutenção do julgado recorrido.” 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O exame de eventual ofensa ao preceito constitucional indicado nas razões recursais, consagrador dos princípios da proteção ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    Ressalto que, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Noutro giro, não prospera a insurgência pelo prisma do inciso X do art. 37 da Carta Política, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão relativa à “extinção do direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração do servidor público cuja carreira tenha passado por uma reestruturação de vencimentos em período posterior à conversão do padrão monetário (Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor - URV)”, no RE 968.574-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 12.9.2016, verbis:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015” (ARE 968574 RG, Relator(a): Min. Teori Zavascki, DJe 12.9.2016).



    Quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o RE 417.408-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJE de 26.4.2012; e o ARE 655.080-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJE de 09.9.2012, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao princípio da separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas Súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora